Tribunal: TJDFT
Processo: 0725572-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. NÃO COMPARECIMENTO BIMESTRAL. FALTA GRAVE CONFIGURADA. PERDA DOS DIAS REMIDOS. REGRESSÃO DE REGIME EM VIRTUDE DE NOVA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave com base no art. 50, V, da LEP, em razão do não comparecimento bimestral obrigatório nos meses de junho e agosto de 2024, determinando a perda dos dias remidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o não comparecimento do apenado às apresentações bimestrais configura falta grave a justificar a perda dos dias remidos; (ii) estabelecer se a regressão do regime ao semiaberto exige a realização de audiência de justificação quando decorrente de nova condenação e unificação das penas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O não comparecimento do apenado às apresentações periódicas previstas para os meses de junho e agosto de 2024 constitui descumprimento de condição imposta no regime aberto, conforme dispõe o art. 50, V, da LEP, configurando falta grave.
4. A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que o não comparecimento injustificado às apresentações bimestrais configura falta grave e autoriza a perda proporcional dos dias remidos, nos termos do art. 127 da LEP.
5. A regressão ao regime semiaberto, na espécie, decorreu da unificação das penas após nova condenação definitiva por crime praticado durante a execução, constituindo adequação do regime de cumprimento, nos termos do art. 111 da LEP, e não regressão disciplinar.
6. A jurisprudência do STJ afasta a obrigatoriedade de audiência de justificação para fins de alteração de regime em razão de nova condenação, por não se tratar de apuração de falta, mas de mera consequência legal da unificação das penas.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 50, V; 111; 118, §2o; 127.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1869607, 0715206-07.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 29.05.2024, DJe 03.07.2024; TJDFT, Acórdão 1414878, 0706935-77.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 11.04.2022, DJe 21.04.2022; STJ, AgRg no HC 913.930/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 24.06.2024, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no HC 743.857/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 07.06.2022, DJe 13.06.2022.